Tribunal: TJDFT
Processo: 0706757-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706757-74.2022.8.07.0018 RECORRENTES: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 56032037, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário (RE 1.426.271 – Tema 1266) interpostos por WBM SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA e OUTRA. O STJ (ID 76636442) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.133.933/DF (Tema 1.369), afetado para a uniformização da controvérsia “Definir se a cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto estava suficientemente disciplinada na Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao recurso extraordinário, verifica-se que a matéria debatida nos autos se amolda mais ao Tema 1.369, por versar sobre consumidores finais contribuintes do ICMS-DIFAL, ao passo que o Tema 1.266 do STF trata de não contribuintes, razão pela qual revogo a decisão de ID 56032037, tão somente quanto ao apelo extremo, e, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, havendo possibilidade de eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida no extraordinário, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014